Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702950-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLECIO ALBERTO KAMPE DE AZEVEDO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 46038223. Esclareço que o não cumprimento da determinação anterior implicará em NEGATIVA DE SEGUIMENTO do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator